Tribunal: TJDFT
Processo: 0755364-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0755364-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: HUGO PERPETUO MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão que determinou o pagamento de R$13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais) para realização de perícia, na ação ajuizada por HUGO PERPÉTUO MARTINS. Explica que a parte autora ajuizou ação pleiteando, em sede de tutela de urgência, o fornecimento do medicamento Spravato, por ser diagnosticada com Episódio Depressivo Grave, sem sintomas psicóticos (CID-10:F33.2). Esclarece que formulou pedido de realização de prova pericial médica na especialidade psiquiatria, para que um expert nomeado pelo Juízo possa emitir parecer técnico acerca da eficácia do tratamento proposto ao autor, notadamente o uso do medicamento Spravato, bem como outras possibilidades terapêuticas disponíveis. Concomitantemente solicitou a perícia por profissional da área de Psicologia, para uma avaliação multidisciplinar do estado clínico do autor. Os peritos indicados pelo Juízo apresentaram propostas no valor de R$7.340,00 e R$6.600,00 respectivamente, totalizando R$13.400,00, o que foi homologado pelo juízo a quo. Entende que o valor fixado destoa da realidade, devendo ser reduzidos para que seja mais adequado ao grau de complexidade, e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Defende a imprescindibilidade da concessão de efeito suspensivo para interromper a tramitação do processo em primeiro grau e evitar prejuízo à agravante. Preparo apresentado (ID 79567583). É o breve relatório. DECIDO. Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão que determinou o pagamento de R$13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais) para realização de perícia, na ação ajuizada por HUGO PERPÉTUO MARTINS. A decisão recorrida de ID 257470653 dos autos originários, foi disponibilizada no DJE em 20/11/2025 e seria publicada no primeiro dia útil subsequente, esclareça acerca da tempestividade do recurso. Além disso, após análise dos autos originários vê-se que os honorários periciais foram pagos e a perícia realizada. Comprove o agravante a tempestividade recursal, bem como o interesse recursal, sob pena de não conhecimento. Prazo de 5 dias. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital